Tribunal: STF
Processo: HC 269473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ROUBO, ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 11.3.2026, em benefício de Odilia Daniel de Freitas Prates, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.621/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido indeferido pelo juízo da execução pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, que cumpre pena total de doze anos, dez meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo, estelionato e organização criminosa.
3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0006162-07.2025.8.26.0496 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.7.2025, a Décima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão do Juízo das execuções que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar. Alegação de necessidade de cuidados de filhos menores. Sentenciada que cumpre pena em regime fechado pela prática de delito envolvendo violência ou grave ameaça. Não comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.053.621/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que as circunstâncias do caso recomendariam a concessão de prisão domiciliar à paciente.

Afirma que “a paciente é mãe de quatro filhos, sendo duas menores de doze anos de idade (B V F P, 10 anos e V V F P, 7 anos), que dependem diretamente de seus cuidados” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a guarda das crianças encontra-se atualmente sob responsabilidade da avó materna, pessoa idosa e portadora de doenças crônicas que limitam significativamente sua capacidade de prover assistência adequada aos menores. A situação se agravou em razão do estado de saúde de uma das filhas da paciente, V, de sete anos de idade, que passou a apresentar quadro de depressão e ansiedade após o encarceramento materno, conforme relatórios médicos acostados aos autos” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária de Odília Daniel de Freitas Prates fundamentou-se, essencialmente, em uma única circunstância: a prática de delito envolvendo violência ou grave ameaça. Ao assim proceder, a autoridade coatora adotou critério abstrato e automático de exclusão, sem realizar qualquer exame individualizado das condições pessoais, familiares e humanitárias que cercam o caso concreto” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da medida liminar para determinar a imediata substituição da prisão da paciente por prisão domiciliar humanitária, e, no mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e assegurar à paciente o cumprimento da pena em regime domiciliar” (fl. 20, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.621/SP.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 3.12.2025. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. O pedido apresentado pela impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Busca-se, na presente impetração, a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de ser a paciente mãe de duas crianças menores de doze anos de idade. 

10. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada definitivamente às penas de doze anos, dez meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo, estelionato e organização criminosa.

11. O juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
“A condenada não faz jus à benesse pretendida.
Com efeito, os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível a sua libertação para esse fim, até porque cometeu, não se pode deslembrar, graves crimes.
Consigne-se que não restou comprovada a impossibilidade de cuidado com as crianças em razão dos problemas de saúde que envolvem a avó.
Outrossim, se os filhos da sentenciada estão sofrendo consequências, inclusive psicológicas, com a sua prisão, tal fato somente a ela pode ser atribuído, porque, em vez de seguir caminho reto, como todas as pessoas devem fazer, desviou-se para a trilha do crime. Tal fato, à evidência, não pode justificar a sua prematura saída do cárcere, sob pena de não serem atingidos os fins almejados pela norma incriminadora, tais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito comportamento adotado.
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (fls. 3-4, e-doc. 3).

12. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância, nos seguintes termos:
“Muito embora o artigo 117, da Lei de Execução Penal, estabeleça a possibilidade de prisão domiciliar especificamente aos que cumprem pena em regime aberto, não se desconhece o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão do benefício independentemente do regime, desde que verificada a excepcionalidade do caso. 
Entretanto, a presença de um dos requisitos indicados na Lei, não assegura, automaticamente, a concessão do benefício, já que para sua concessão deve ser comprovada a imprescindibilidade da presença da sentenciada no que tange aos cuidados dos filhos menores. 
É nesse sentido os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça (grifei): (...)
No caso em apreço, não obstante tenha sido apresentado documento comprovando que a sentenciada é genitora de crianças menores de doze anos (fls. 23/26), não consta qualquer prova com relação à imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação aos menores, uma vez que estão sob os cuidados da avó materna, que, embora apresente quadro de diabetes, não demonstra incapacidade para o cuidado dos netos. 
Como registrado pela Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 64):
‘... a defesa até indicou que as crianças estão sendo cuidadas pela avó materna, que embora adoentada (fls. 20/21), não se mostrou incapaz de exercer o encargo, inclusive, há registro de que, embora sinta a ausência da figura materna, uma das crianças tem tido acompanhamento médico (fls. 16/19).’
Ademais, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de impossibilidade do cumprimento da pena em prisão domiciliar nas hipóteses de condenação por crimes envolvendo violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos” (fls. 4-7, e-doc. 3).

13. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.621/SP, com os seguintes fundamentos:
“Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, ‘excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto – em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência –, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência’ (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16.3.2022.) 
Além disso, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou-se tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. Nesse sentido, vale citar ainda os seguintes julgados: AgRg no HC n. 923.533/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6.9.2024; AgRg no HC n. 897.052/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.4.2024; AgRg no HC n. 827.548/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 28.9.2023. 
Na espécie, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, tendo em vista que a paciente esta cumprindo pena por crime cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa (roubo). 
Quanto ao pedido subsidiário de fixação de regime semiaberto diferenciado com monitoração eletrônica, do que consta nos autos, não foi apreciado no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n. 787.115/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 6.3.2023. 
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 2-3, e-doc. 9).
 
14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, não se comprova o alegado constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente. 

A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos, nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de filho com limitação física ou mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.

Ressalte-se que o crime de roubo, pelo qual condenada a paciente, conta com o emprego de violência ou grave ameaça, o que, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, impediria, por exemplo, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.   

15. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de haver, no inc. III do
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente pelos crimes de roubo, estelionato e organização criminosa, em regime fechado. Assim, por exemplo:
 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 
4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 
5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 
6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe – seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar –, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 248.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 
4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.113-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).
 
16. Embora a paciente seja mãe de filhos menores de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.

Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 

17. Na espécie vertente, a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pelo que inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.

Ademais, a paciente foi condenada definitivamente pela prática do delito de roubo, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que também impediria a aplicação do decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.231-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)
 8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.
2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 

18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora